Tribunal: TCU
Processo: 039.528/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 984445 (Objeto: TRATA-SE DE DENÚNCIA EM DESFAVOR DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS, SR. ALAN RODRIGO DA SILVA POR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES E ILEGALIDADES DURANTE O PROCEDIMENTO DE CREDENCIAMENTO DE NOVAS EQUIPES E SERVIÇOS RELATIVOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE NO ANO DE 2022 PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS.)

Inteiro teor:
Acórdão 361/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como denúncia, uma vez que estão ausentes os requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; c) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Conselho Municipal de Saúde de Divinópolis/MG, ao Ministério da Saúde, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) e ao denunciante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 039.528/2023-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Divinópolis/MG. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.